Tribunal: CARF
Processo: 10840.003810/2004-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.003810/2004-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.447 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MULTA REGULAMENTAR.
- FALTA DE ATENDIMENTO DE
INTIMAÇÃO.
A falta de atendimento de intimação, mesmo quando a infração for cometida
por pessoa jurídica de direito público, é passível de penalização pela multa
regulamentar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 1a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), acórdão no 14.17-
203, de 08/10/2007 (e-fls. 27/30), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 2/6).
Intimado da referida decisão em 14/12/2007, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 35), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 04/01/2008 (e-fls. 38/40), no qual,
após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.003810/2004-11
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.447 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.003810/2004-11

1. Alega que entre as pessoas jurídicas de direito público existe relação de
cooperação entre os órgãos fiscalizadores em virtude da convergência de
interesses;
2. Que a aplicação da penalidade ora arrostada não atenderia aos fins colimados
pela legislação, bem como que deveria prevalecer o principio da imunidade
das pessoas jurídicas de direito público;
3. Cita diversos dispositivos do Regulamento do Imposto sobre a Renda que
entende que amparam a sua pretensão recursal;
4. É o que importa relatar.
Ao final, requer o integral provimento do presente recurso voluntário para fins de
que seja cancelada a cobrança do débito ora sendo lhe imputado.
O recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos de e-fls.
41/42.
Sem contrarrazões por parte da Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias e preenche as demais condições necessárias para vir a ser conhecido.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, corroborada pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do presente
recurso voluntário, a penalidade regulamentar que lhe fora imputada em face do descumprimento
de uma obrigação acessória.
Multa regulamentar/Descumprimento de obrigação acessória
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita e incorporada à parte dispositiva do presente voto tomando como espeque o artigo 57,
§ 3o, do RICARF (e-fls. 28/30):
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.447 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.003810/2004-11

Voto
4. A impugnação foi apresentada com observância dos requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dela conheço.
5. Alega o impugnante que a documentação solicitada não foi encaminhada no prazo
estabelecido em razão do extravio da documentação no âmbito da administração, de
modo que não houve dolo, descaso ou qualquer outra finalidade escusa de sonegar
informações. Sustenta que houve espírito de colaboração pela Prefeitura, que, segundo
informa na impugnação, encaminhou, na mesma data do protocolo desta, a
documentação requerida, por meio de Ofício.
5.1. Quanto à possibilidade da cobrança dc multa, em situação como a que se encontra
em julgamento, veja-se o seguinte excerto extraído do Parecer AC n° 16, de
12/07/2004:
(*) Parecer n° AC - 16
Adoto nos termos do Despacho do Consultor-Geral da União, para os fins do art. 41 da
Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, o anexo PARECER N° AGU/GV-
01/04, de 18 de fevereiro de 2004, da lavra do Consultor da União, Dr. GALBA
MAGALHÃES
VELLOSO,
e
submeto-o
ao
EXCELENTÍSSIMO
SENHOR
PRESIDENTE DA REP ÚBLICA, para os efeitos do art. 40 da referida Lei
Complementar.
Brasília. 12 dc julho dc 2004.
Advogado-Gcral da União
(") A respeito deste Parecer o Excelentíssimo Senhor Presidente da República exarou o
seguinte despacho: "Aprovo. Cm 12 de julho de 2004*'.
I.O Sistema constitucional de imunidades das pessoas jurídicas de direito público tem
por finalidade pô-las a salvo da ação fiscal Oti administrativa de qualquer outro
quando no desempenho lícito ou regular de seus próprios encargos. O mesmo nào se
haverá de afirmar quando desgarrados da legalidade, ou pela nutra ou pela
inadimplência, puderem ser penalizados. A imunidade pressupõe logicamente a
legalidade da ação estatal, sem o que fica aberta ã sanção administrativa tal qual o
particular infrator. A imposição de penalidades e fiscalização do cumprimento das
regras administrativas revelam a prevalência do interesse ou necessidade pública ao
que inclusive o administrador está sujeito. Assim, a multa como expressão do poder de
polícia tão facilmente visível quando endereçada ao particular, cm face do
administrador - não tanto como resultado do ato de policia senão como conformação
do próprio administrador ao princípio da legalidade que lhe cabe de oficio respeitar -
rcvela-se perante o Poder Público como instrumento de auto controle e auto tutela cm
favor de interesses maiores constitucionalmente previstos.
ÁLVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA
Advogado-Geral da União 2.Estou dc acordo, nesta linha, com o Parecer AGU/GV-
ül/2004. dc modo a propor a revisão de todos Pareceres CGR 11-313 dc 1966. 11-717
de 1968. 11-782 dc 1969c L-038 de 1974. fazendo prevalecer o entendimento ora
afirmado de que os órgãos e/ou autoridades públicas estão sujeitas a penalidade
administrativa correspondente, cm caso de mora ou infração, em especial no que
respeita à fiscalização do trabalho.
A consideração,
Brasília. 22 de junho de 2004.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.447 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.003810/2004-11

MANOEL LAURO VOLKMER DE CASTILHO
Consultor-Geral da União
5.2. lendo cm vista que o Parecer acima citado foi publicado no DOU de 15/07/2004 c
que a intimação que deu origem ao lançamento da multa regulamentar de que trata o
presente processo administrativo foi recebida pela Prefeitura em 05/08/2004, conclui-
se que não há que se falar em aplicação retroativa do entendimento exarado no
Parecer.
5.3. As alegações de que os documentos solicitados se extraviaram e de que o
atendimento à intimação se deu juntamente com a protocolização da impugnação deste
auto de infração não bastam para o cancelamento do auto de infração. Com efeito, a
impugnante sequer informou á autoridade autuante acerca do alegado extravio dos
documentos. Ressalte-se que a intimação para apresentação dos documentos foi
recebida pela Prefeitura em 05/08/2004 e a impugnação foi postada apenas em
12/01/2005, vale dizer, mais de cinco meses após a intimação. Houve tempo mais que
suficiente para informar a autoridade quanto ao extravio ou mesmo para a localização
dos documentos extraviados. Em suma, restou plenamente caracterizado o
descumprimento da intimação, que autoriza a imposição da multa regulamentar,
conforme assentado na jurisprudência administrativa:
6. Em face do exposto, VOTO pela procedência do lançamento.
Tenho para mim que o acórdão que ora está sendo objurgado pelo recorrente não
merece reparos. O argumento jurídico apresentado no tocante se encontrar o mesmo amparado
pela imunidade recíproca que se encontra prevista no artigo 150, VI, da CR/88, não merece
guarida em virtude da mesma somente vedar a criação de impostos.
“A imunidade recíproca é princípio garantidor da Federação e, por isso, imutável, não
podendo ser ofendida seque pelo Poder Constituinte Derivado. Impede que os entes
políticos cobrem impostos uns dos outros. Esta imunidade não diz respeito a outras
espécies tributárias, como contribuições e taxas” (Leandro Paulsen. Curso de Direito
Tributário – Completo. SaraivaJus, 2018, p. 118).
Em tal diapasão, o acórdão que foi proferido pela autoridade de piso deverá
permanecer hígido em nosso sistema jurídico pelos seus próprios fundamentos fáticos e
jurídicos.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.447 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.003810/2004-11

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital